Tribunal: STF
Processo: HC 270785
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme da Silva Lopes Carvalho, em favor de Caio Alexandre Luna Carvalho Brito, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1086020/MG. 
Colho da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CAIO ALEXANDRE LUNA CARVALHO BRITO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.26.140521-1/000. 
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto, tanto a decisão que converteu o flagrante em preventiva, quanto aquela que indeferiu a liminar no Tribunal, se apoiam, de forma decisiva, em premissa fática equivocada sobre reincidência específica por tráfico, aferida a partir de processo anterior que foi desclassificado para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 
Alega que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 
Argumenta que deixaram de ser explicitados os motivos para não aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, as quais se revelam adequadas e suficientes ao caso. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 12)

O Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a impetração, com amparo na Súmula 691/STF (eDOC 12). 
Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados no STJ.
Enfatiza que o paciente não é reincidente, pois “houve desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, circunstância que esvazia, de forma frontal, a tese de reiteração específica utilizada como arrimo do cárcere cautelar.” (p. 5)
No mais, aponta a ausência dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar e a pequena quantidade de entorpecente apreendido em poder do paciente, a saber, 4 pinos contendo cocaína (5g) e 4 buchas de maconha (3g).
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Cito trechos do decreto prisional:

“No presente caso, revelam-se inequívocos os indícios de autoria e materialidade delitiva. A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 10650919953) e pelos Laudos de Constatação Preliminar de Droga (IDs 10650919965 e 10650919966), que atestaram resultado positivo para cocaína e Cannabis sativa L. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem da situação de flagrância, na qual o autuado foi surpreendido na posse dos entorpecentes, em consonância com os depoimentos harmônicos dos policiais militares (ID 10650919950).  
Por sua vez, o periculum libertatis está consubstanciado na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da infração é expressiva, não apenas pela natureza do crime de tráfico de drogas, mas pelo contexto em que foi perpetrado. O requerido é reincidente específico, tendo sido condenado definitivamente pelo mesmo delito de tráfico de drogas no processo de nº 5008041-35.2024.8.13.0148, o que deu origem à execução penal de nº 4400211-59.2025.8.13.0301, em trâmite perante a Vara de Execuções Penais.  
A reiteração delitiva evidencia completo descompromisso com o cumprimento da lei e insensibilidade às sanções outrora impostas. A consulta ao Relatório de Registros Policiais/Judiciais (ID 10650930253) demonstra que o autuado possui vasto histórico criminal, com envolvimento em diversos inquéritos e ações penais, incluindo crimes de receptação, porte ilegal de arma e corrupção de menores.  
A jurisprudência é firme ao reconhecer que a reincidência do agente compromete a ordem pública e autoriza a medida extrema da prisão preventiva.” (eDOC 8).

Também transcrevo trecho da decisão proferida pelo TJMG, ao indeferir o pedido de liminar em habeas corpus:

“Nesse sentido, existem indícios de que a prática delituosa ocorra com habitualidade, tendo em vista que o paciente responde a Ação Penal (nº 5008041-35.2024.8.13.0148) e Inquéritos Policiais justamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, havendo fundado receio de reiteração delitiva nos termos do art. 312, §3º, IV, do Código de Processo Penal, sendo irrelevante que tais feitos não possuam trânsito em julgado. 
Assim, os elementos constantes dos autos não autorizam concluir pela presença do requisito relativo ao fumus boni iuris, sendo recomendável, por prevenção, que o paciente seja mantido no estabelecimento prisional, ao menos até que venham aos autos as informações da indicada autoridade coatora.” (eDOC 13, p. 3)

Conforme já sabido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).

Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).

De todo modo, no caso concreto, sobressai dos autos que a prisão preventiva foi fundamentada não apenas na reincidência, mas, sim, na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o registro de que o paciente “possui vasto histórico criminal, com envolvimento em diversos inquéritos e ações penais, incluindo crimes de receptação, porte ilegal de arma e corrupção de menores.” (eDOC 2, p. 39)
Por oportuno, destaco precedentes no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente